Tribunal: TCU
Processo: 040.238/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13514/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.238/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra de Souza Mello (XXX.648.227-XX); Anderson Luís Ohland (XXX.529.159-XX); Andrea Ferreira Guimarães (XXX.513.434-XX); Caique Negreiros Lacerda (XXX.946.047-XX); Carla Barbosa Batista (XXX.939.267-XX); Igor de Souza Silva (XXX.182.507-XX); Laiza Dias Perez (XXX.169.577-XX); Luana Fontoura da Costa (XXX.236.877-XX); Rafael Garcia Bernardino (XXX.621.587-XX); Sergio Lages Bastos (XXX.982.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.